Tribunal: TJES
Processo: 0002823-90.2016.8.08.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0002823-90.2016.8.08.0032
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RICARDO LESQUEVES GANDINI e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DA DEFESA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ARTIGO 121, §2º, INCISO II, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
DESCLASSIFICAÇÃO
– INVIABILIDADE – PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.
1. Quando as provas dos autos não permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação, haja vista a inexistência nos autos de prova inequívoca da ausência do
animus necandi
dos acusados, mostra-se incabível o pleito desclassificatório formulado por não haver nos autos elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção dos recorrentes, devendo o Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas, inclusive, quanto à possibilidade de desclassificação da conduta. 2. Recursos conhecidos e improvidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO SENTIDO ESTRITO Nº 0002823-90.2016.8.08.0032

DATA DA SESSÃO: 17/05/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
RICARDO LESQUEVES GANDINI
e
LUCAS LESQUEVES GANDINI
, em face da decisão de fls. 236/239-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3883293), prolatada pela magistrada da 2ª Vara de Mimoso do Sul, que os pronunciou como incursos na sanção do artigo 121, §2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela vara.

Nas razões recursais sediadas às fls. 249/251 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3883293), a defesa de
LUCAS LESQUEVES GANDINI
requereu a desclassificação da sua conduta para os delitos lesões corporais e danos, sob a alegação de ausência de comprovação de
animus necandi
nas condutas que lhe foram atribuídas.

A defesa de
RICARDO LESQUEVES GANDINI
, nas razões recursais de fls. 258/270 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3883293), requereu a desclassificação da sua conduta relativa ao segundo fato delituoso, para o delito de dano, sob a alegação de ausência de comprovação de
animus necandi
na sua conduta.

Em contrarrazões de fls. 272/274-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3883293), o
parquet
de 1º grau se manifesta pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento dos recursos defensivos.

Nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, a magistrada
a quo
proferiu a decisão de fls. 276/276-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3883293), mantendo a sentença de pronúncia recorrida.

A Procuradoria de Justiça, em parecer incluso no id 4299198, opina sejam conhecidos os recursos defensivos e, no mérito, seja negado provimento aos mesmos.

É o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA LARAH BRAIHM DUARTE DOS SANTOS:-

Excelentíssimos senhores desembargadores, ilustríssimo representante do Ministério Público, serventuários de justiça, advogados e partes, estudantes de direito, uma boa tarde.

Eu peço o vênia, inicialmente, para pedir desculpa pela minha voz, eu estou saindo de uma faringite, então eu estou um pouquinho sem voz, pode ser que ela venha a falhar em algum momento.

Bom, mas trata -se de recurso em sentido estrito, em face de decisão, proferida pelo juiz da 2ª Vara de Mimoso do Sul, no qual pronunciou o recorrente pelo crime de dupla tentativa de homicídio qualificado.

Pois bem, os fatos dessa dupla tentativa, eles se dividem em dois.

No dia 6/
10/
2013, o recorrente e o Correu Lucas Lesqueves, eles estavam num baile na cidade de Mimosos do Sul, e o que aconteceu?

Eles se envolveram numa confusão.

O Lucas se envolveu numa confusão, brigou, o recorrente chegou para acudi-lo, acabou também se envolvendo nessa confusão, e acabou, inclusive, até perdendo dente, eles trocaram socos, ele acabou até perdendo alguns dentes, e as supostas vítimas, no momento dessa confusão, elas foram embora.

Eram seis vítimas, parte dessas vítimas num Celta, e parte dessas vítimas num Ford Fiesta, três em cada veículo.

Pois bem, o recorrente e o Correu, eles entraram numa Hylux e foram atrás, porque nesse momento da briga, eles não tinham qualquer conhecimento de quem eram aquelas pessoas.

Então, a ideia deles foi, vamos atrás para anotar a placa do carro, para a gente tentar, de alguma forma, depois processar essas pessoas pela lesão corporal, algo nesse sentido.

Durante essa perseguição, o primeiro carro, o Celta, ele acabou colidindo, a Hylux acabou colidindo na traseira desse Celta, que veio capotar por diversas vezes, caiu numa ribanceira, e as vítimas, elas saltaram, depois conseguiram subir, uma vítima fez corpo de delito, esse fato, a gente não está recorrendo dele.

Porém, nós estamos recorrendo acerca do segundo fato, que é o seguinte, o segundo carro, que também tinha três vítimas, ele acabou derrapando, eles continuaram indo atrás do carro para anotar a placa, esse carro, ele acabou derrapando e parando no acostamento.

Essas vítimas, elas saltaram e a Hylux foi embora, o recorrente, ele foi para casa e não parou, não agrediu, não fez nada em relação às pessoas que estavam, às vítimas que estavam no Celta, no Ford Fiesta, na verdade.

No entanto, o Ministério Público denunciou por tentativa de homicídio.

Eu juntei, nós juntamos algumas fotos no processo, a gente pode olhar que o Ford Fiesta, ele tem pequenas escoriações, ele não tem, não há nenhuma, não há nenhuma pancada violenta e um fato que é muito curioso é que, embora seja atribuído ao recorrente em relação a esse fato, a tentativa de homicídio qualificado, as vítimas sequer fizeram o exame de corpo de delito, não há qualquer exame nesse sentido em relação a essas vítimas e a gente sabe o que preconiza o artigo 158 do CPP, a necessidade, a obrigatoriedade em crimes que deixam vestígio de que haja o exame de corpo de delito.

Então, a defesa, a gente está recorrendo só em relação a este fato, dizendo que, olha, não tem razoabilidade, não há materialidade para uma tentativa de homicídio em relação ao segundo fato, porque a gente observa que o que narra a denúncia, o depoimento das próprias pessoas, elas saltaram do veículo que parou, que derrapou e parou, elas saltaram, sem nenhuma escoriação, sem nada, não houve qualquer lesão e, assim, se o recorrente e o correu, de fato, tivesse intenção de tentar tirar a vida dessas vítimas, eles teriam conseguido, porque o carro derrapou e parou no acostamento, eles podiam ter parado a Hylux e ter ido atrás e ter batido nessas pessoas, ter feito qualquer coisa pior e não fizeram, seguiram com o carro e o carro simplesmente ficou parado, eles saltaram, não teve exame de corpo e delito.

Então, a defesa vem aqui pedir para que haja uma desclassificação do segundo fato, somente em relação ao segundo fato, para o crime de dano.

A gente não vem falar nem em lesão corporal, porque como não teve nem lesão corporal leve, não teve o exame de corpo e delito, a gente não tem qualquer prova nesse sentido.

Então, a defesa está entendendo que é descabido, nesse momento, pronunciar o recorrente pela tentativa de homicídio em relação a esse segundo fato, em relação ao Ford Fiesta é isso.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA(RELATOR):-

Inicialmente, eu quero parabenizar a doutora Larah Brahim Duarte dos Santos pelo trabalho realizado agora em plenário.

Excelência trouxe alguns pontos, eminente presidente, que eu reputo necessário serem melhor analisados.

E, com isso, eu peço o retorno dos autos com as notas taquigráficas, por gentileza.

*

vfc*

SESSÃO: 14/06/2023

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral da advogada de defesa de
RICARDO LESQUEVES GANDINI
, Drª. Larah Braihm Duarte dos Santos, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
RICARDO LESQUEVES GANDINI
e
LUCAS LESQUEVES GANDINI
, em face da decisão de fls. 236/239-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3883293), prolatada pela magistrada da 2ª Vara de Mimoso do Sul, que os pronunciou como incursos na sanção do artigo 121, §2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3883293), em resumo, que:

[...] na noite do dia 06/10/2013, os amigos Antônio José Manoel Dias, Felipe de Souza da Silva, Rondinely Barreto, Maikon Barreto Dias, Marcelo Junior Dias Silva e Lucas da Fonseca Berenger, ora vítimas, naturais da cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, estavam em um baile no Divan Cerimonial, nesta cidade, onde ocorreu uma confusão entre os mesmos e os denunciados Lucas Lesqueves Gandini e Ricardo Lesqueves Gandini. Os colegas para evitarem maiores confusões resolveram ir embora do baile, Lucas que estava dirigindo um veículo FORD FIESTA, de placa MRD 8772, saiu na frente acompanhado por Maikon e Marcelo Junior, Antônio José Manoel Dias saiu o seguindo dirigindo seu veículo GM CELTA, de placa LTL 3390, junto com Rondinely e Felipe.

Os denunciados então embarcaram no veículo TOYOTA HILLUX, placa ODD 1950, cor prata, sendo conduzida por Ricardo Lesqueves Gandini e tendo como passageiro Lucas Lesqueves Gandini. Na Rodovia ES 391, os denunciados alcançaram o veículo GM CELTA, conduzido pela vítima Antônio, e então bateram na lateral esquerda do veículo, onde a vítima perdeu a direção do automóvel, vindo a sair fora da pista e capotar por várias vezes. As vítimas, que ficaram com escoriações pelo corpo, saíram do veículo pelo porta malas, subiram até a pista para pedir socorro, sendo resgatados 20 minutos depois pela Polícia Militar, que os levou até o Hospital Apóstolo Pedro.

Não satisfeitos, os denunciados foram atrás do veículo FORD FIESTA e ainda na ES 391, alcançaram o referido veículo e então o condutor da HILLUX, Ricardo, colidiu na traseira lateral do veículo, e em dado momento, o denunciado gritou para as vítimas: "para, para, agora quero ver, agora vocês vão morrer''. Ato contínuo, a HILLUX colidiu na lateral do FIESTA mais uma vez, fazendo com que o condutor do automóvel perdesse o controle, vindo a rodar e parar no acostamento, enquanto a Hillux passou direto.

ÀS FLS. 43/48 estão as fotos das avarias do veículo FORD FIESTA; fls. 70 o laudo de exame de corpo de delito de Antônio José Manoel Dias; fls. 81/88 laudo de exame do veículo TOYOTA, placa ODD 1950.

Agindo assim, os denunciados
Lucas Lesqueves Gandini e Ricardo Lesqueves Gandini, vulgo “Thuca” infrigiram os arts. 121, § 2º, II c/c o art. 14, II (02 vezes), n/f do art. 69 e 29, todos do CP
. [...].

Pela prática delituosa acima descrita,
RICARDO LESQUEVES GANDINI
e
LUCAS LESQUEVES GANDINI
foram pronunciados como incursos na sanção do artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença da 2ª Vara de Mimoso do Sul.

Em suas razões recursais, as defesas de
RICARDO LESQUEVES GANDINI
e
LUCAS LESQUEVES GANDINI
requereram a desclassificação das condutas que lhe foram atribuídas, sob a alegação de ausência de comprovação de
animus necandi
.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto à matéria alegada.

O artigo 419 do Código de Processo Penal dispõe,
in verbis
:

Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no §1º do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.

Assim, é possível que, em discordância com a denúncia ou queixa, o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, da inexistência de crime ou de crime fora da competência do Júri.

Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não permitam que ela seja de plano reconhecida.

Nesse sentido, é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2 – Na decisão de pronúncia, a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte. Qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
3 – Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0000108-26.2018.8.08.0058; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022)

No caso
sub judice
, ao pleitear a desclassificação, os recorrentes alegam a ausência de
animus necandi
na prática das condutas que lhes foram atribuídas, sob a argumentação de que a dinâmica dos fatos relatados na exordial acusatória teriam ocorrido de forma diversa, razão pela qual inexistiria dolo na conduta deles.

Nesse particular, cabe salientar que o artigo 121 do Código Penal versa sobre o crime de homicídio. O dolo do homicídio é a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Assim, no crime de homicídio doloso o agente, por meio de seus atos, quer o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual), a desistir de executá-los.

Objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação das infrações penais narradas na peça inaugural e os indícios de autoria em relação aos recorrentes, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade dos delitos está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado de fls. 06/10, do Boletim de Ocorrência Policial de fls. 11/12, do Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 16/16-verso, das fotografias de fls. 33/42 e 46/51, do Auto de Apreensão de fl. 43, do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 72, Laudo de Exame em Veículo de fls. 83/90 e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Em relação aos indícios de autoria, hei por salientar que não compete à decisão de pronúncia avaliar o nível de comprometimento que a prova colhida nos autos irá atingir o agente denunciado, mas tão somente averiguar se existe um mínimo de coerência entre o acervo probatório com a imputação delitiva formulada pelo Ministério Público, capaz, dessa forma, de produzir dúvida quanto à responsabilidade penal do autor e/ou partícipe do fato ilícito denunciado pelo
parquet
.

Nesse parâmetro, uma vez presente a mínima dúvida, torna-se inflexível a remessa de toda a situação fática ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente compelido a emitir o legítimo juízo valorativo das provas em crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

In casu
, os elementos de prova que se fazem presentes nestes autos, de fato, demonstram a existência de indícios suficientes de que os réus, se não agiram com
animus necandi
, agiram, no mínimo, com dolo eventual.

Nessa senda, incabível se ter a certeza necessária, para fins de desclassificação do crime doloso contra a vida, no sentido de que os réus teriam agido sem
animus necandi
, mormente porque, de acordo com a defesa deles, “
[...] voluntariamente não tomaram qualquer atitude que demonstrasse o intento de matar.
”.

Por ser extremamente oportuno, ressalto que os elementos probatórios até então amealhados indicam que os acusados, após um desentendimento com as vítimas, assumiram a direção de um veículo automotor, e quando encontraram os veículos dos mesmos na estrada, colidiram de forma proposital e consciente nos referidos automóveis, vindo a lançar um deles para fora da pista, situação que ocasionou seu capotamento, e o outro, a rodar na pista e parar no acostamento.

Indicam, ainda, que o réu
RICARDO LESQUEVES GANDINI
teria gritado na ocasião “
para, para, agora quero ver, agora vocês vão morrer
”.

Por oportuno, ressalto os depoimentos de Antônio José Manoel Dias e Lucas da Fonseca Berenger. Confira-se:

[...]: Que o declarante veio de Campos dos Goytacazes para ir ao baile de fantasia no Divan Cerimonial acompanhado com outros colegas FELIPE, RONDINELY, MAYKON, MARCELO JUNIOR encontrando com o amigo LUCAS que veio de Vitória, que estavam em dois veículos o declarante estava dirigindo um veículo Celta e seu amigo LUCAS estava dirigindo um veículo Fiesta; Que era cerca das 22:00 hs o grupo de amigos foram até a Praça da Mangueira para fazer um lanche, neste local houve uma confusão envolvendo um homem e um mulher e que estavam sentados próximo e que quase foram atingidos por uma garrafa, mas afirma que não houve nenhum envolvimento por parte do declarante e seus amigos nesta confusão; Que depois seguiram para o baile e permaneceram neste local por toda a noite e quando a banda já tinha parado de tocar um rapaz de cor branca que não estava fantasiado teria ido até o declarante e iniciado uma confusão alegando que o declarante teria lhe dado uma cotovelada; que em ato contínuo o declarante deu um empurrão neste rapaz, onde um amigo deste rapaz foi em direção ao declarante para lhe dar um soco, onde o declarante conseguiu desviar e o atingiu com um soco; Que juntou um grupo de uns quatro amigos deste rapaz querendo agredir o declarante, onde o seu grupo de amigos chamou o declarante para ir embora; Que seus amigos MAYKON,MARCELO e o LUCAS seguiram na frente do declarante e que o FELIPE e o RONDINELY o acompanhava até o estacionamento, onde pegaram os veículos Fiesta e Celta respectivamente e seguiram com destino a Campos dos Goytacazes; Que o declarante se afastou cerca de 1Km do local do baile e pode ver no retrovisor um veículo com o farol alto acesso se aproximando em alta velocidade, que o declarante pode identificar este veículo como sendo uma camionete Toyota Hilux de cor prata e que este veículo veio a colidir por uma única vez do lado esquerdo na traseira de seu veículo Celta, onde o declarante perdeu a direção, saindo da pista e capotando por várias vezes e que só veio a parar graças a uma árvore, ficando seu veículo de cabeça para baixo em direção a uma ribanceira; Que o declarante e seus amigos saíram do veículo pelo porta-mala, subiram o barranco e ficaram deitados no acostamento da pista para pedir socorro; Que o declarante ficou lesionado com escoriações no braço e perna esquerda e um corte no ombro e no ante-braço esquerdo, onde ficou todo ensanguentado; Que parou no local do acidente um veículo Saveiro de cor branca com dois tripulantes e que eles sabiam que o declarante estava vindo do baile e que a Hilux tinha lhe perseguido e essas pessoas que não sabe informar os nomes teria dito que iriam acionar a policia militar; Que passados uns 20 minutos a policia militar chegou no local e levaram o declarante e seus amigos para ser atendido no hospital Apostolo Pedro; Que enquanto estava sendo atendidos no hospital o MAYKON ligou para o telefone celular do RONDINELY e o MAYKON teria dito que a Hilux foi atrás do veículo Fiesta que estavam e a Hilux bateu na traseira do veículo por várias vezes, onde rodaram e em seguida desligaram os faróis do veículo e o camuflaram com mato. [...]. (Antônio José Manoel Dias – fls. 13/14 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3883293)

[...]: Que reside na cidade de Campos dos Goytacases/RJ e trabalha em Vitória, e nesse dia 06/10 do corrente, saiu da cidade de Vitória em seu veículo Ford Fiesta, cor prata e combinou com alguns amigos que vieram de Campos/RJ, para se encontrarem a noite na cidade de Mimoso do Sul, onde iria acontecer um evento (Baile da Fantasia) e depois retornariam todos juntos para a cidade de Campos/RJ; Que por volta das 21:00 hs chegou nesta cidade de Mimoso do Sul, em seu veículo Ford Fiesta, cor prata e veio fantasiado de lutador de MMA, para participar do “Baile da Fantasia” e passado algum tempo chegaram nesta cidade os seus amigos, FELIPE,(fantasiado de jogador do flamengo) RONDINELI(trajando em macacão de petroleiro de cor laranja), e o MARCELO, o MAYKON e o ANTONIO, também fantasiado de lutador de MMA, todos no carro do “Antônio” um Chevrolet Celta de cor vermelho, e logo assim que chegaram foram todos para a praça das mangueiras em um quiosque, onde alguns lancharam e outros ficaram tomando uma cerveja, e em dado momento que estavam ali presenciaram quando um elemento desconhecido começou a discutir com uma garota próximo de onde estavam, e esse elemento acabou dando um empurrão nessa garota, e nessa hora o pessoal que estava ali próximo se revoltou com a situação e entraram agredindo fisicamente esse elemento, e nessa hora chegou um policial civil e conseguiu acabar com o tumulto e protegeu o elemento que estava sendo agredido colocando ele dentro do quiosque e ficou na porta até a chegada de uma viatura da polícia militar acabando assim com a confusão; Que ainda permaneceram ali no quiosque por mais algum tempo e depois decidiram ir todos para o “Baile da Fantasia” no Divan Cerimonial, e quando estavam todos no baile dançando em um grupo separado, em dado momento chegou um elemento na qual ninguém do seu grupo conhece, e começou a provocar o seu amigo “ANTONIO” e em ato continuo esse elemento jogou cerveja acertando o “Antônio” e daí começaram a trocar socos e formou-se uma confusão generalizada com todos brigando, um grupo de pessoa de “Mimoso” com o seu grupo de amigos, e, então durante a confusão foram saindo de dentro do baile em direção a rua na intensão irem embora, e quando todos os seus amigos saíram de dentro do baile, o “MAYCON” e o “MARCELO” entraram no seu carro e saíram em direção a cidade de Campos/RJ, enquanto o “FELIPE”, o “RONDINELI” e o “ANTONIO” entraram no carro do “Antônio” e também saíram em direção a cidade de Campos, só que o declarante saiu na frente em seu carro Ford Fiesta e o “Antônio” saiu depois no carro dele um Chevrolet Celta, e quando fazia a manobra em seu carro no estacionamento ainda em frente o evento para seguir em direção a BR 101, quando ia saindo, percebeu uma caminhonete Hillux, cor prata logo na frente no estacionamento que também estava tentando manobrar se posicionando nessa mesma direção e quando iam saindo chegou um elemento com uma camisa cor verde ou azul e desferiu um soco que acabou atingindo o vidro da porta do seu carro; Que saíram dali em direção a BR 101, e o seu amigo “Antônio” saiu logo depois no carro dele, e, antes de chegar na BR 101 o declarante percebeu um veículo vindo atrás se aproximando, e a princípio achou que fosse o carro do “Antônio” porém com uma aproximação maior pode observar o detalhe do Farol de neblina nesse veículo que era um carro maior e constatou que aquele veículo não se tratava no carro do “Antônio”, e sim da HILLUX cor prata que estava fazendo a manobra na beira da pista na saída do baile, quando então esse veículo se aproximou ainda mais do seu carro e com os veículos em movimento passou a colidir com a HILLUX na traseira e nas laterais do em seu carro tentando jogar o seu carro para fora da pista, e em dado momento ele aparelhou a HILLUX com o seu carro e a elemento que estava no lado do carona colocou a cabeça do lado de fora e começou a gritar da seguinte forma: “PARA! PARA!... “AGORA QUERO VER”, “AGORA VOCES VÃO MORRER”; Que em ato continuo eles tornaram a abalroar na lateral seu carro, e nessa hora acabou perdendo o controle da direção, rodou, e parou no acostamento enquanto a HILLUX passou direto, e devido ser um local plano, aproveitou e saiu da pista com o carro propositadamente na intenção de tentar camuflar o carro, e nessa hora ainda lembrou de apagar os faróis, e, então no seu modo de pensar o pessoal da HILLUX, achou que o seu carro tinha caído num um buraco e acabaram indo embora com a HILLUX; Que ainda jogaram alguns galhos de mato em ciam do seu carro para esconde-lo melhor, e permaneceram ali escondidos dentro do mato próximo do carro, tentando telefonar para a polícia por um bom tempo, e como não obtiveram êxito no contato com a polícia, depois de duas horas já amanhecendo o dia depois que a HILLUX despareceu, decidiram entrar no carro e mesmo com um pneu furado se deslocaram até a churrascaria Barranco, a ali consertaram o pneu na borracharia quando então fizeram contato com seus amigos e só nessa hora ficaram sabendo que eles também tinham sofrido um acidente, tinham capotado com o carro e caído numa ribanceira e estavam hospitalizados no hospital de Mimoso do Sul, e a policia militar estava também no hospital, e diante da situação quando contou o que tinha acontecido com o seu carro, pelo telefone, a polícia militar orientou que retornassem para Mimoso, e, quando chegaram aqui ficaram sabendo de todos os detalhes sobre o acidente ocorrido com o corro do “Antonio”, quando seus amigos contaram que acidentes deles foi tinha sido também provocado pela HILLUX. [...]. (sic) (Lucas da Fonseca Berenger – fls. 55/56 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3883293)

Saliento, também, que os depoimentos das vítimas (Maikon Barreto Dias, Felipe de Souza da Silva, Rondinely Barreto e Marcelo Junio Dias Silva – respectivamente às fls. 20/21, 59/59-verso, 61/61-verso e 63/63-verso dos autos físicos [conteúdo digitalizado no id 3883293]) são no mesmo sentido.

Por fim, cumpre destacar que todas as vítimas, em juízo (mídia acostada à fl. 193 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3883293), mantiveram o teor dos depoimentos prestados, vindo a ratificar aqueles prestados perante a autoridade policial.

Assim, sem querer adentrar no mérito da questão, infere-se do caderno processual a existência de indícios suficientes de que os réus, repito, se não agiram com
animus necandi
, agiram, no mínimo, com dolo eventual, levando-se em conta a dinâmica dos fatos ocorridos na ocasião.

Por oportuno, inclusive diante das alegações trazidas pela defesa de
RICARDO LESQUEVES GANDINI
em sede de sustentação oral, urge salientar que eventual divergência sobre a dinâmica dos fatos, e até mesmo sobre o elemento subjetivo do crime, deve ser objeto de análise pelo Conselho de Sentença, Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO [ART. 121, CAPUT, (POR DUAS VEZES), E ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II (POR TRÊS VEZES), C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL]. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL, NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E EXCESSO DE LINGUAGEM REJEITADAS. PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PGJ, DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS. ACOLHIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DOLO EVENTUAL PARA CULPA CONSCIENTE. ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DO DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Efetivada a dupla intimação, do réu e do seu defensor, deve ser considerada como termo inicial do prazo recursal a data da última delas. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório [Art. 266, CPP]. Não há cerceamento de defesa quando, a despeito do fechamento das suas instalações físicas em decorrência da pandemia da COVID-19, o Poder Judiciário disponibiliza canais de atendimento que possibilitam aos interessados o acesso ao conteúdo dos autos, para o exercício do direito de defesa. Não padece de excesso de linguagem a decisão de pronúncia que faz referências ponderadas sobre a existência de provas que indicam a presença dos indícios suficientes de autoria, de dolo eventual e de materialidade delitiva. O pedido de prisão preventiva, formulado pelo Ministério Público nas contrarrazões recursais, não pode ser conhecido - sob pena de supressão de instância -, se não submetido previamente ao juízo singular.
O deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal (AGRG no AREsp 1166037/PB, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
(TJMT; RSE 1020053-70.2021.8.11.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg 03/05/2022; DJMT 10/05/2022)

Dessa forma, não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
dos acusados, entendo que não há que se falar em desclassificação dos delitos, por não haver elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção dos recorrentes, devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Assim sendo, a pretendida desclassificação sob a alegação de ausência de
animus necandi
não merece prosperar, eis que somente poderia ser adotado esse procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no artigo 74, §1º, do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos.

Portanto, não há qualquer mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia dos réus pelos crimes previstos no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral d
a a
dvogad
a de defesa de
RICARDO LESQUEVES GANDINI
, Dr
ª
. L
arah Braihm Duarte dos Santos
, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de
r
ecurso
s
em
s
entido
e
strito int
erposto
s
por
RICARDO LESQUEVES GANDINI

e
LUCAS LESQUEVES GANDINI
,
e
m face da decisão de fls.
236/239-verso
dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id 3883293)
, prolatada pel
a
magistrad
a
da 2ª Vara
de Mimoso do Sul
, que o
s
pronunciou como incurso
s
na sanção do artigo 121, §2º, inciso II,
c/c o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, a fim de ser
em
submetido
s
a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela
v
ara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3883293), em resumo, que:

[...] na noite do dia 06/10/2013, os amigos Antônio José Manoel Dias, Felipe de Souza da Silva, Rondinely Barreto, Maikon Barreto Dias, Marcelo Junior Dias Silva e Lucas da Fonseca Berenger, ora vítimas, naturais da cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, estavam em um baile no Divan Cerimonial, nesta cidade, onde ocorreu uma confusão entre os mesmos e os denunciados Lucas Lesqueves Gandini e Ricardo Lesqueves Gandini. Os colegas para evitarem maiores confusões resolveram ir embora do baile, Lucas que estava dirigindo um veículo FORD FIESTA, de placa MRD 8772, saiu na frente acompanhado por Maikon e Marcelo Junior, Antônio José Manoel Dias saiu o seguindo dirigindo seu veículo GM CELTA, de placa LTL 3390, junto com Rondinely e Felipe.

Os denunciados então embarcaram no veículo TOYOTA HILLUX, placa ODD 1950, cor prata, sendo conduzida por Ricardo Lesqueves Gandini e tendo como passageiro Lucas Lesqueves Gandini. Na Rodovia ES 391, os denunciados alcançaram o veículo GM CELTA, conduzido pela vítima Antônio, e então bateram na lateral esquerda do veículo, onde a vítima perdeu a direção do automóvel, vindo a sair fora da pista e capotar por várias vezes. As vítimas, que ficaram com escoriações pelo corpo, saíram do veículo pelo porta malas, subiram até a pista para pedir socorro, sendo resgatados 20 minutos depois pela Polícia Militar, que os levou até o Hospital Apóstolo Pedro.

Não satisfeitos, os denunciados foram atrás do veículo FORD FIESTA e ainda na ES 391, alcançaram o referido veículo e então o condutor da HILLUX, Ricardo, colidiu na traseira lateral do veículo, e em dado momento, o denunciado gritou para as vítimas: "para, para, agora quero ver, agora vocês vão morrer''. Ato contínuo, a HILLUX colidiu na lateral do FIESTA mais uma vez, fazendo com que o condutor do automóvel perdesse o controle, vindo a rodar e parar no acostamento, enquanto a Hillux passou direto.

ÀS FLS. 43/48 estão as fotos das avarias do veículo FORD FIESTA; fls. 70 o laudo de exame de corpo de delito de Antônio José Manoel Dias; fls. 81/88 laudo de exame do veículo TOYOTA, placa ODD 1950.

Agindo assim, os denunciados
Lucas Lesqueves Gandini e Ricardo Lesqueves Gandini, vulgo “Thuca” infrigiram os arts. 121,
§
2º,
II c/c o art. 14, II
(02 vezes), n/f do art. 69 e 29, to
dos do CP
. [...].

Pela prática delituosa acima descrita,
RICARDO LESQUEVES GANDINI
e
LUCAS LESQUEVES GANDINI
foram pronunciados como incursos na sanção do artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença da 2ª Vara de Mimoso do Sul.

Em suas razões recursais, as defesas de
RICARDO LESQUEVES GANDINI
e
LUCAS LESQUEVES GANDINI
requereram a desclassificação das condutas que lhe foram atribuídas, sob a alegação de ausência de comprovação de
animus necandi
.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto à matéria alegada.

O artigo 419 do Código de Processo Penal dispõe,
in verbis
:

Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no §1º do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.

Assim, é possível que, em discordância com a denúncia ou queixa, o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, da inexistência de crime ou de crime fora da competência do Júri.

Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não permitam que ela seja de plano reconhecida.

Nesse sentido, é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2 – Na decisão de pronúncia, a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte. Qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
3 – Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0000108-26.2018.8.08.0058; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022)

No caso
sub judice
, ao pleitear a desclassificação, os recorrentes alegam a ausência de
animus necandi
na prática das condutas que lhes foram atribuídas, sob a argumentação de que a dinâmica dos fatos relatados na exordial acusatória teriam ocorrido de forma diversa, razão pela qual inexistiria dolo na conduta deles.

Nesse particular, cabe salientar que o artigo 121 do Código Penal versa sobre o crime de homicídio. O dolo do homicídio é a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Assim, no crime de homicídio doloso o agente, por meio de seus atos, quer o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual), a desistir de executá-los.

Objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação das infrações penais narradas na peça inaugural e os indícios de autoria em relação aos recorrentes, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade dos delitos está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado de fls. 06/10, do Boletim de Ocorrência Policial de fls. 11/12, do Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 16/16-verso, das fotografias de fls. 33/42 e 46/51, do Auto de Apreensão de fl. 43, do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 72, Laudo de Exame em Veículo de fls. 83/90 e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Em relação aos indícios de autoria, hei por salientar que não compete à decisão de pronúncia avaliar o nível de comprometimento que a prova colhida nos autos irá atingir o agente denunciado, mas tão somente averiguar se existe um mínimo de coerência entre o acervo probatório com a imputação delitiva formulada pelo Ministério Público, capaz, dessa forma, de produzir dúvida quanto à responsabilidade penal do autor e/ou partícipe do fato ilícito denunciado pelo
parquet
.

Nesse parâmetro, uma vez presente a mínima dúvida, torna-se inflexível a remessa de toda a situação fática ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente compelido a emitir o legítimo juízo valorativo das provas em crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

In casu
, os elementos de prova que se fazem presentes nestes autos, de fato, demonstram a existência de indícios suficientes de que os réus, se não agiram com
animus necandi
, agiram, no mínimo, com dolo eventual.

Nessa senda, incabível se ter a certeza necessária, para fins de desclassificação do crime doloso contra a vida, no sentido de que os réus teriam agido sem
animus necandi
, mormente porque, de acordo com a defesa deles, “
[...] voluntariamente não tomaram qualquer atitude que demonstrasse o intento de matar.
”.

Por ser extremamente oportuno, ressalto que os elementos probatórios até então amealhados indicam que os acusados, após um desentendimento com as vítimas, assumiram a direção de um veículo automotor, e quando encontraram os veículos dos mesmos na estrada, colidiram de forma proposital e consciente nos referidos automóveis, vindo a lançar um deles para fora da pista, situação que ocasionou seu capotamento, e o outro, a rodar na pista e parar no acostamento.

Indicam, ainda, que o réu
RICARDO LESQUEVES GANDINI
teria gritado na ocasião “
para, para, agora quero ver, agora vocês vão morrer
”.

Por oportuno, ressalto os depoimentos de Antônio José Manoel Dias e Lucas da Fonseca Berenger. Confira-se:

[...]: Que o declarante veio de Campos dos Goytacazes para ir ao baile de fantasia no Divan Cerimonial acompanhado com outros colegas FELIPE, RONDINELY, MAYKON, MARCELO JUNIOR encontrando com o amigo LUCAS que veio de Vitória, que estavam em dois veículos o declarante estava dirigindo um veículo Celta e seu amigo LUCAS estava dirigindo um veículo Fiesta; Que era cerca das 22:00 hs o grupo de amigos foram até a Praça da Mangueira para fazer um lanche, neste local houve uma confusão envolvendo um homem e um mulher e que estavam sentados próximo e que quase foram atingidos por uma garrafa, mas afirma que não houve nenhum envolvimento por parte do declarante e seus amigos nesta confusão; Que depois seguiram para o baile e permaneceram neste local por toda a noite e quando a banda já tinha parado de tocar um rapaz de cor branca que não estava fantasiado teria ido até o declarante e iniciado uma confusão alegando que o declarante teria lhe dado uma cotovelada; que em ato contínuo o declarante deu um empurrão neste rapaz, onde um amigo deste rapaz foi em direção ao declarante para lhe dar um soco, onde o declarante conseguiu desviar e o atingiu com um soco; Que juntou um grupo de uns quatro amigos deste rapaz querendo agredir o declarante, onde o seu grupo de amigos chamou o declarante para ir embora; Que seus amigos MAYKON,MARCELO e o LUCAS seguiram na frente do declarante e que o FELIPE e o RONDINELY o acompanhava até o estacionamento, onde pegaram os veículos Fiesta e Celta respectivamente e seguiram com destino a Campos dos Goytacazes; Que o declarante se afastou cerca de 1Km do local do baile e pode ver no retrovisor um veículo com o farol alto acesso se aproximando em alta velocidade, que o declarante pode identificar este veículo como sendo uma camionete Toyota Hilux de cor prata e que este veículo veio a colidir por uma única vez do lado esquerdo na traseira de seu veículo Celta, onde o declarante perdeu a direção, saindo da pista e capotando por várias vezes e que só veio a parar graças a uma árvore, ficando seu veículo de cabeça para baixo em direção a uma ribanceira; Que o declarante e seus amigos saíram do veículo pelo porta-mala, subiram o barranco e ficaram deitados no acostamento da pista para pedir socorro; Que o declarante ficou lesionado com escoriações no braço e perna esquerda e um corte no ombro e no ante-braço esquerdo, onde ficou todo ensanguentado; Que parou no local do acidente um veículo Saveiro de cor branca com dois tripulantes e que eles sabiam que o declarante estava vindo do baile e que a Hilux tinha lhe perseguido e essas pessoas que não sabe informar os nomes teria dito que iriam acionar a policia militar; Que passados uns 20 minutos a policia militar chegou no local e levaram o declarante e seus amigos para ser atendido no hospital Apostolo Pedro; Que enquanto estava sendo atendidos no hospital o MAYKON ligou para o telefone celular do RONDINELY e o MAYKON teria dito que a Hilux foi atrás do veículo Fiesta que estavam e a Hilux bateu na traseira do veículo por várias vezes, onde rodaram e em seguida desligaram os faróis do veículo e o camuflaram com mato. [...]. (Antônio José Manoel Dias – fls. 13/14 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3883293)

[...]: Que reside na cidade de Campos dos Goytacases/RJ e trabalha em Vitória, e nesse dia 06/10 do corrente, saiu da cidade de Vitória em seu veículo Ford Fiesta, cor prata e combinou com alguns amigos que vieram de Campos/RJ, para se encontrarem a noite na cidade de Mimoso do Sul, onde iria acontecer um evento (Baile da Fantasia) e depois retornariam todos juntos para a cidade de Campos/RJ; Que por volta das 21:00 hs chegou nesta cidade de Mimoso do Sul, em seu veículo Ford Fiesta, cor prata e veio fantasiado de lutador de MMA, para participar do “Baile da Fantasia” e passado algum tempo chegaram nesta cidade os seus amigos, FELIPE,(fantasiado de jogador do flamengo) RONDINELI(trajando em macacão de petroleiro de cor laranja), e o MARCELO, o MAYKON e o ANTONIO, também fantasiado de lutador de MMA, todos no carro do “Antônio” um Chevrolet Celta de cor vermelho, e logo assim que chegaram foram todos para a praça das mangueiras em um quiosque, onde alguns lancharam e outros ficaram tomando uma cerveja, e em dado momento que estavam ali presenciaram quando um elemento desconhecido começou a discutir com uma garota próximo de onde estavam, e esse elemento acabou dando um empurrão nessa garota, e nessa hora o pessoal que estava ali próximo se revoltou com a situação e entraram agredindo fisicamente esse elemento, e nessa hora chegou um policial civil e conseguiu acabar com o tumulto e protegeu o elemento que estava sendo agredido colocando ele dentro do quiosque e ficou na porta até a chegada de uma viatura da polícia militar acabando assim com a confusão; Que ainda permaneceram ali no quiosque por mais algum tempo e depois decidiram ir todos para o “Baile da Fantasia” no Divan Cerimonial, e quando estavam todos no baile dançando em um grupo separado, em dado momento chegou um elemento na qual ninguém do seu grupo conhece, e começou a provocar o seu amigo “ANTONIO” e em ato continuo esse elemento jogou cerveja acertando o “Antônio” e daí começaram a trocar socos e formou-se uma confusão generalizada com todos brigando, um grupo de pessoa de “Mimoso” com o seu grupo de amigos, e, então durante a confusão foram saindo de dentro do baile em direção a rua na intensão irem embora, e quando todos os seus amigos saíram de dentro do baile, o “MAYCON” e o “MARCELO” entraram no seu carro e saíram em direção a cidade de Campos/RJ, enquanto o “FELIPE”, o “RONDINELI” e o “ANTONIO” entraram no carro do “Antônio” e também saíram em direção a cidade de Campos, só que o declarante saiu na frente em seu carro Ford Fiesta e o “Antônio” saiu depois no carro dele um Chevrolet Celta, e quando fazia a manobra em seu carro no estacionamento ainda em frente o evento para seguir em direção a BR 101, quando ia saindo, percebeu uma caminhonete Hillux, cor prata logo na frente no estacionamento que também estava tentando manobrar se posicionando nessa mesma direção e quando iam saindo chegou um elemento com uma camisa cor verde ou azul e desferiu um soco que acabou atingindo o vidro da porta do seu carro; Que saíram dali em direção a BR 101, e o seu amigo “Antônio” saiu logo depois no carro dele, e, antes de chegar na BR 101 o declarante percebeu um veículo vindo atrás se aproximando, e a princípio achou que fosse o carro do “Antônio” porém com uma aproximação maior pode observar o detalhe do Farol de neblina nesse veículo que era um carro maior e constatou que aquele veículo não se tratava no carro do “Antônio”, e sim da HILLUX cor prata que estava fazendo a manobra na beira da pista na saída do baile, quando então esse veículo se aproximou ainda mais do seu carro e com os veículos em movimento passou a colidir com a HILLUX na traseira e nas laterais do em seu carro tentando jogar o seu carro para fora da pista, e em dado momento ele aparelhou a HILLUX com o seu carro e a elemento que estava no lado do carona colocou a cabeça do lado de fora e começou a gritar da seguinte forma: “PARA! PARA!... “AGORA QUERO VER”, “AGORA VOCES VÃO MORRER”; Que em ato continuo eles tornaram a abalroar na lateral seu carro, e nessa hora acabou perdendo o controle da direção, rodou, e parou no acostamento enquanto a HILLUX passou direto, e devido ser um local plano, aproveitou e saiu da pista com o carro propositadamente na intenção de tentar camuflar o carro, e nessa hora ainda lembrou de apagar os faróis, e, então no seu modo de pensar o pessoal da HILLUX, achou que o seu carro tinha caído num um buraco e acabaram indo embora com a HILLUX; Que ainda jogaram alguns galhos de mato em ciam do seu carro para esconde-lo melhor, e permaneceram ali escondidos dentro do mato próximo do carro, tentando telefonar para a polícia por um bom tempo, e como não obtiveram êxito no contato com a polícia, depois de duas horas já amanhecendo o dia depois que a HILLUX despareceu, decidiram entrar no carro e mesmo com um pneu furado se deslocaram até a churrascaria Barranco, a ali consertaram o pneu na borracharia quando então fizeram contato com seus amigos e só nessa hora ficaram sabendo que eles também tinham sofrido um acidente, tinham capotado com o carro e caído numa ribanceira e estavam hospitalizados no hospital de Mimoso do Sul, e a policia militar estava também no hospital, e diante da situação quando contou o que tinha acontecido com o seu carro, pelo telefone, a polícia militar orientou que retornassem para Mimoso, e, quando chegaram aqui ficaram sabendo de todos os detalhes sobre o acidente ocorrido com o corro do “Antonio”, quando seus amigos contaram que acidentes deles foi tinha sido também provocado pela HILLUX. [...]. (sic) (Lucas da Fonseca Berenger – fls. 55/56 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3883293)

Saliento, também, que os depoimentos das vítimas (Maikon Barreto Dias, Felipe de Souza da Silva, Rondinely Barreto e Marcelo Junio Dias Silva – respectivamente às fls. 20/21, 59/59-verso, 61/61-verso e 63/63-verso dos autos físicos [conteúdo digitalizado no id 3883293]) são no mesmo sentido.

Por fim, cumpre destacar que todas as vítimas, em juízo (mídia acostada à fl. 193 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3883293), mantiveram o teor dos depoimentos prestados, vindo a ratificar aqueles prestados perante a autoridade policial.

Assim, sem querer adentrar no mérito da questão, infere-se do caderno processual a existência de indícios suficientes de que os réus, repito, se não agiram com
animus necandi
, agiram, no mínimo, com dolo eventual, levando-se em conta a dinâmica dos fatos ocorridos na ocasião.

Por oportuno, inclusive diante das alegações trazidas pela defesa de
RICARDO LESQUEVES GANDINI
em sede de sustentação oral, urge salientar que eventual divergência sobre a dinâmica dos fatos, e até mesmo sobre o elemento subjetivo do crime, deve ser objeto de análise pelo Conselho de Sentença, Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO [ART. 121, CAPUT, (POR DUAS VEZES), E ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II (POR TRÊS VEZES), C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL]. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL, NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E EXCESSO DE LINGUAGEM REJEITADAS. PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PGJ, DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS. ACOLHIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DOLO EVENTUAL PARA CULPA CONSCIENTE. ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DO DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Efetivada a dupla intimação, do réu e do seu defensor, deve ser considerada como termo inicial do prazo recursal a data da última delas. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório [Art. 266, CPP]. Não há cerceamento de defesa quando, a despeito do fechamento das suas instalações físicas em decorrência da pandemia da COVID-19, o Poder Judiciário disponibiliza canais de atendimento que possibilitam aos interessados o acesso ao conteúdo dos autos, para o exercício do direito de defesa. Não padece de excesso de linguagem a decisão de pronúncia que faz referências ponderadas sobre a existência de provas que indicam a presença dos indícios suficientes de autoria, de dolo eventual e de materialidade delitiva. O pedido de prisão preventiva, formulado pelo Ministério Público nas contrarrazões recursais, não pode ser conhecido - sob pena de supressão de instância -, se não submetido previamente ao juízo singular.
O deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal (AGRG no AREsp 1166037/PB, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
(TJMT; RSE 1020053-70.2021.8.11.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg 03/05/2022; DJMT 10/05/2022)

Dessa forma, não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
dos acusados, entendo que não há que se falar em desclassificação dos delitos, por não haver elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção dos recorrentes, devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Assim sendo, a pretendida desclassificação sob a alegação de ausência de
animus necandi
não merece prosperar, eis que somente poderia ser adotado esse procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no artigo 74, §1º, do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos.

Portanto, não há qualquer mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia dos réus pelos crimes previstos no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)